Tribunal: TCU
Processo: 019.756/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por Raimundo Ribeiro de Paiva em benefício de Maria Theresinha Bartiloth de Paiva, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o benefício da interessada; Considerando que a aposentadoria do instituidor da pensão civil objeto destes autos se deu em 12/7/1993, portanto sob a égide do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, a concessão está irregular pelo seguinte motivo: percepção cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998, que vedam expressamente a acumulação dessas vantagens; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdãos 8.503/2022 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023 (rel. Ministro Antonio Anastasia); 4.529/2023 (rel. Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023 (de minha relatoria), todos da 2a Câmara; 4.673/2023 (rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023 (rel. Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023-1a Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira), 11.575/2020 (rel. Ministro Bruno Dantas), todos da 1a Câmara, entre outros; Considerando que, em pesquisa nas bases SISAC e e-Pessoal, o ato de concessão de aposentadoria do instituidor (Sisac 10803300-04-1993-000038-4) foi apreciado pela legalidade com recomendação, todavia sem conter a vantagem de opção de função cumulativa com a vantagem de quintos/décimos. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil nesse momento; Considerando que, na auditoria contínua da folha de pagamento, detectou-se que a beneficiária, além dos proventos de pensão ora em análise, percebe mais três benefícios previdenciários sendo: a) dois (aposentadoria e pensão) junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) e b) uma aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (Regime Próprio de Previdência Social - RPPS); Considerando que o ato de concessão em análise tem vigência a partir de 9/1/2021 sob a égide da Emenda Constitucional 103/2019, devendo, portanto, ser observado, no caso concreto, o art. 24, § 1o, da citada emenda constitucional. Cabendo à beneficiária a opção por dois pagamentos acumuláveis entre os quatro atualmente percebidos; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 29/4/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Maria Theresinha Bartiloth de Paiva (e-Pessoal, 137.165/2021 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.756/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Theresinha Bartiloth de Paiva (XXX.888.565-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas pelo instituidor entre 8/4/1998 e 4/9/2001, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar por dois benefícios previdenciários, uma vez que a quádrupla acumulação está vedada pela Emenda Constitucional 103/2019, e, em caso de não manifestação no prazo informado, deve promover a suspensão do pagamento à interessada. 1.7.3. emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação à interessada do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.